Tribunal: TJDFT
Processo: 0705727-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705727-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FERNANDO AUGUSTO MASCHIO DE SIQUEIRA REU: LILIA MARCOS VIANA DE SIQUEIRA, INFRACEA CONTROLE DO ESPACO AEREO, AEROPORTOS E CAPACITACAO LTDA - ME, INFRACEA SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA DECISÃO A autora requer a desistência da ação (ID69866197). Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e extingo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela autora. Sem honorários, porquanto não aperfeiçoada a relação processual Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora